Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. CURSO TÉCNICO. TRINÔMIO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 492 do CPC, a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
2. A exoneração ou a revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.
3. A maioridade do alimentando não afasta automaticamente a obrigação alimentar, conforme Súmula no 358 do STJ.
4. Não demonstrada a alteração da situação econômica do devedor, faz-se incabível a alteração da obrigação acordada.
5. Negou-se provimento ao recurso. De ofício, decretou-se a nulidade da sentença, para julgar improcedente o pedido.